Tribunal: TJSP
Processo: 2199959-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2199959-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é
agravante CÁTIA APARECIDA VITÓRIO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199959-54.2019.8.26.0000 - Voto no 2891
2
Agravo de Instrumento no 2199959-54.2019.8.26.0000
Agravante: Cátia Aparecida Vitório
Agravado: Diretor do DETRAN/SP
Comarca: Araraquara
Voto no 2891

Agravo de Instrumento. Mandado de segurança. Pedido
de Liminar. Suspensão do direito de dirigir. Sentença
proferida. Perda superveniente de interesse recursal.
Recurso prejudicado.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cátia
Aparecida Vitório em face da decisão copiada às fls. 8/9, pela qual foi
indeferido o pedido de liminar em mandado de segurança impetrado
pela agravante contra ato do Diretor do DETRAN/SP.

Narra a agravante ter impetrado mandado de segurança
contra ato coator do agravado, consistente na suspensão de seu direito
de dirigir em processo administrativo eivado de nulidade, por ausência de
prévia notificação. Alega ter juntado aos autos, para demonstrar a
certeza e liquidez de seu direito, declaração expressa de que não houve o
recebimento da notificação prévia para indicação do condutor ante a
impossibilidade de provar fato negativo , bem como comprovante de
pagamento da multa, fato que demonstra que seu endereço está
atualizado perante o DETRAN.

O MM. Juízo a quo houve por bem indeferir a liminar
requerida, ao fundamento de que deve prevalecer a presunção de
legalidade do ato administrativo e de que, no caso em análise, as provas
utilizadas pela impetrante para instruir a petição inicial não teriam a
certeza exigida para concessão da tutela de urgência, nesta fase
processual.

Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que há
urgência na medida, porque depende de sua habilitação para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199959-54.2019.8.26.0000 - Voto no 2891
3
deslocar até o seu local de trabalho e que, condicionar a concessão da
segurança à prova de fato negativo, equivaleria a impor condição
impossível.

Por decisão às fls. 13/15, foi recebido o recurso sem lhe
atribuir o efeito ativo pleiteado.

Sem contraminuta (fl. 19).

É o relatório.

O agravo não comporta conhecimento.

Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de
Justiça, verifica-se ter sido proferida sentença de mérito no processo de
origem (1009735-65.2019.8.26.0037, fls. 62/63).

Uma vez prestada a tutela jurisdicional definitiva na ação
principal, forçoso reconhecer a ocorrência de perda superveniente do
interesse recursal, logo, o julgamento fica prejudicado.

Impende pontuar, por fim, ser este o posicionamento
pacífico desta 3a Câmara e deste Tribunal de Justiça Bandeirante1, a
respeito de casos análogos.

Pelo exposto, não conheço deste recurso, por prejudicado.

PAOLA LORENA
Relatora
1 V.g.: TJSP; 3a Câmara de Direito Público; agravo de instrumento no 2169213-43.2018.8.26.0000; Relator Des.
Encinas Manfré; j. 04/12/2018. E em idêntico teor: TJSP; 3a Câmara de Direito Público; agravo de instrumento no
2123338-50.2018.8.26.0000; Relator Des. Marrey Uint; j. 04/12/2018. E ainda: TJSP; 3a Câmara de Direito Público;
agravo de instrumento no 2067379-94.2018.8.26.0000; Relator Des. Antonio Carlos Malheiros; j. 14/11/2018.